Tribunal: TJMT
Processo: 1023418-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – CÉDUAL DE CREDITO BANCÁRIO – ORIGINAL – IMPRENCINDÍVEL – POSSBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO – ART. 29, §1o DA LEI 10.931/2004 – RECURSO DESPROVIDO.
É imprescindível a juntada da via original da cédula de crédito bancário, por se tratar de título que pode ser transmitido facilmente via endosso, conforme art. 29, § 1o da Lei 10.931/2004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023418-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ - CPF: 811.037.001-20 (AGRAVADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – CÉDUAL DE CREDITO BANCÁRIO – ORIGINAL – IMPRENCINDÍVEL – POSSBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO – ART. 29, §1o DA LEI 10.931/2004 – RECURSO DESPROVIDO.

É imprescindível a juntada da via
original
da
cédula
de
crédito

bancário
, por se tratar de título que pode ser transmitido facilmente via endosso, conforme art.
29
,
§ 1o
da Lei
10.931
/2004.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto BANCO BRADESCO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos n.o 1001378-05.2021.8.11.0018 – Embargos a Execução opostos por LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ – determinou que o banco embargado, no prazo de 15 dias, junte aos autos a Cédula de Crédito, em sua via original.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, “...referida decisão peca pelo excesso de formalismo, além de desconsiderar a existência de Lei Federal que confere à CCB a natureza de título executivo extrajudicial autônomo, ...”

Alega que: “A cartularidade, enquanto condição de exigibilidade do título executivo judicial, é plenamente satisfeita através da cópia reprográfica do título executivo, devidamente autenticada pelo advogado e anexada ao processo digital, à luz do art. 425, VI do CPC.”

Sustenta que o artigo 28 da Lei no 10.931/2004 confere à Cédula de Crédito Bancário a natureza de título executivo extrajudicial, que independe da apresentação da via original.

Afirma que o processo eletrônico surgiu como facilitador do acesso à justiça e, junto do CPC/2015, ameniza todo o formalismo que as estritas regras processuais causam quando levadas à sua literalidade.

Que é exatamente nesse sentido o disposto pelo art. 11 da Lei no 11.419/2006 (processo judicial eletrônico)

Ainda, que a apresentação de original de título executivo extrajudicial só se justifica nas execuções baseadas em títulos de crédito que circulam com alteração de titularidade mediante endosso, no que se insere CCB. Contudo, para tanto, DEVE HAVER IMPUGNAÇÃO de sua essência ou da qualidade de credor do exequente, matéria, com efeito, que não deve ser conhecida de ofício, sem a devida impugnação.

Assim, sustenta a reformada da decisão que determinou a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, tendo em vista que é plenamente dispensável a apresentação do título original diante da juntada regular de sua cópia reprográfica nos autos que tramitam digitalmente.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para:

i) seja conferido efeito suspensivo, ante a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave, para o fim de garantir o regular andamento do feito com a suspensão da determinação de apresentação do título original até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento;

ii) reformar a r. decisão agravada, uma vez que a condição de exigibilidade do título executivo judicial, é plenamente satisfeita através da cópia reprográfica, devidamente autenticada pelo advogado e anexada ao processo de execução.

A liminar foi indeferida (id.n.o 15146690).

Contrarrazões (Id.n.o 151456690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto BANCO BRADESCO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos n.o

1001378-05.2021.8.11.0018 – Embargos a Execução opostos por LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ – determinou que o banco embargado, no prazo de 15 dias, junte aos autos a Cédula de Crédito, em sua via original.

Inicialmente, passo a análise das preliminares suscitas em contrarrazões.

Preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso –
sustenta que o Agravante não cumpriu com efetivo recolhimento do preparo, sob alegação de que o fez dois dias após a interposição do recurso; que o recurso foi interposto no dia 14/11/2022 e o preparo foi recolhido em 16/11/2022.

Assim, que ausente o preparo, a tempo e modo, O NÃO CONHECIMENTO do recurso é medida impositiva e desde já se requer.

Pois bem, acerca do preparo recursal a
Resolução TJ-MT/0E N.o 02 DE 11 DE MARÇO DE 2021, estabelece:

Art.1o
Alterar o art. 46, Parágrafo Único da Resolução 03/2018 que passará a ter a seguinte redação:

“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo Único:
O peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso
.”

Assim, considerando o que estabelece o parágrafo único acima transcrito, não há que se falar em deserção.

Rejeito, pois, referida preliminar.

O Agravante sustenta ainda, a
inadmissibilidade do recurso
sob alegação de que não há qualquer situação elencada no art. 1015, do CPC.

O presente recurso deve ser conhecido, excepcionalmente, pela mitigação da regra de taxatividade das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC (Recurso Repetitivo - REsp. 1.704.520).

Mérito.

Cinge-se a controvérsia dos autos sobre a necessidade de apresentação o título executivo extrajudicial, em sua forma original.

Sobre o tema, dispõe o art. 798, I do CPC:

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;”

Assim, extrai-se da leitura do referido artigo a imprescindibilidade da apresentação do título executivo extrajudicial, sob pena de nulidade, em observância ao princípio nulla executio sinse a titulo, sendo consolidado pela jurisprudência que o citado documento deve ser a via original.

A exigência da via original se justifica por ser tratar a cédula de crédito bancário de título transferível por meio de endosso preto,

conforme art. 29, §1o da Lei 10.931/2004.

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes (...)

( AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018).

No mesmo sentido este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PASSÍVEL DE TRANSMISSÃO POR ENDOSSO – ARTIGO 29, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004 - NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE –RECURSO PROVIDO. A cédula de crédito bancário é titulo transferível a terceiro por meio de endosso em preto, consoante o que preconiza a Lei N. 10931/2004, em seu artigo 29, § 1o. Assim, se a Cédula de Crédito Bancário é circulável por endosso, está submetida à cartularidade. Na hipótese, embora tenha instruído a inicial com a cópia autenticada da cédula de crédito bancário, como titulo passível de circular por endosso, o documento original deve ser juntado quando da propositura da ação executiva. No entanto, embora seja imprescindível para a instrução da Ação de Execução a juntada do documento original, a sua falta constitui vício sanável, de modo que, em atenção aos princípios da celeridade processual e da primazia da decisão de mérito, além de ser a medida menos onerosa às partes que litigam desde o ano de 2014, deve ser acolhido o recurso e estipulado prazo de cinco dias para juntada do original do título exequendo, assim como apresentada planilha dos cálculos corretos, sob pena de extinção do feito. (TJ-MT - AI: 10142658020188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/03/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO E EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ORIGINAL DO TÍTULO IMPRESCINDÍVEL – CARTULARIDADE E CIRCULAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 29, § 1o, DA LEI 10931/2004 E ART. 798, I, A, DO CPC/2015 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da cartularidade e da possibilidade de circulação da cédula de crédito bancário mediante endosso, revela-se necessária a instrução do feito com o título original, sendo que o descumprimento dessa determinação judicial determina a extinção da execução. Precedente jurisprudencial do c. STJ: ( REsp n. 1277394/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a T., j. 16.02.2016) (APELAÇÃO CÍVEL SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Isto posto, NEGO PROVIMENTO a recurso, e mantenho incólume a decisão agravada.

Consequentemente, revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023